Tribunal: TJDFT
Processo: 0737074-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737074-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA, ROSANGELA DE JESUS SOUSA AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na ação de despejo 0701768-50.2025.8.07.0008, determinou a desocupação do imóvel. Em seu recurso (ID. 75767855), os agravantes pedem a suspensão dos efeitos da decisão liminar, diante da ausência de requisitos do art. 59, 1o, IX, da Lei 8.245/91 e, no mérito, a reforma de decisão agravada. Pelo despacho de ID. 76316908, os agravantes foram intimados para se manifestar acerca de possível intempestividade do agravo de instrumento, deixando, contudo, transcorrer in albis o prazo. Contrarrazões anexadas ao ID. 76363499. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o agravo de instrumento resta fulminado pela intempestividade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o mandado de citação do agravante foi juntado aos autos na data de 11 de agosto de 2025, tendo se iniciado o prazo para interposição do recurso no dia útil subsequente, conforme se extrai da inteligência do art. 231, II, do Código de Processo Civil. Assim, desprezando-se o dia do começo do prazo da data de juntada do mandado cumprido, a fluência do prazo recursal (15 dias úteis - art. 1.003, § 5o, CPC[3]) iniciou-se em 12 de agosto de 2025 (terça-feira) e findou-se em1o de setembro de 2025 (segunda-feira). Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto no dia 02 de setembro, quando já expirado o prazo recursal. Desse modo, evidente a sua intempestividade. Ao ser intimado a se manifestar sobre a referida intempestividade, observa-se que os agravantes quedaram-se inertes. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal-DF contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto em razão de sua intempestividade. 2. O DF alega que houve dupla intimação, nos registros do sistema do PJE, que a acarretou a perda de prazo pela parte, o que configura justa causa a autorizar a devolução do prazo para pratica do ato, nos termos do art. 223, caput e § 1o do Código de Processo Civil. 3. Sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” 4. Nos casos de concessão de liminar antes da formação da relação processual, o termo inicial para a interposição do recurso é a data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido pelo oficial de justiça. 5. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” 6. O mandado de citação foi juntado no dia 01/04/2024 (primeiro registro do PJE), data que iniciou o prazo recursal. O segundo registro de ciência do 4/4/2024 não deve prevalecer. A inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação, torna sem qualquer influência a segunda, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva. 7. A parte foi intimada a comprovar sua citação/intimação na data indicada nas razões do agravo de instrumento (4/4/2024), sob pena de não conhecimento do recurso por intempestividade, mas o prazo transcorreu sem manifestação. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941169, 0720281-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Diante desse cenário, tem-se que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.003 (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.